Tribunal: STF
Processo: AI 696300
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RE. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
   ART. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA
   REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O original do recurso
   extraordinário interposto por meio de fac-símile somente foi
   apresentado após o decurso do prazo previsto no art. 2º, caput,
   da Lei 9.800/99, combinado com o art. 5º da Resolução 179/99 do
   STF.
II - Inadmissível o recurso extraordinário se a questão
   constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão
   recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram
   opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o
   recurso, a teor da Súmula 356 do STF.
III - A alegada violação
   ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura
   situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o
   que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
IV -
   Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o
   acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.
V -
   Agravo regimental improvido.